Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-33.2006.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000342-33.2006.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA DOLONITA DUTRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIOS RETIDOS, 13º E FÉRIAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso é possível observar que o deslinde da controvérsia perpassava pela verificação de questões de fato e de direito que essencialmente documentais tais como a comprovação do vínculo funcional, duração e sua natureza jurídica, logo mostrando-se desnecessária a produção de provas em audiência ou outro meio probatório.

2.

Por sua vez o demandado apresentou detalhada contestação onde pode se contrapor às alegações autorais, inclusive aduzindo que o vínculo firmado não era celetista, mas estatutário (contrato temporário), motivo pelo qual verbas como o FGTS não seriam devidas, aliás obtendo êxito neste sentido tanto que a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão.

3.

Segundo previa o art. 130 do CPC/73, vigente à época (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015), consagrando o princípio da persuasão racional, permitia ao julgador se valer do seu livre convencimento para decidir a lide, obviamente que embasado nas provas constantes do caderno processual. Portanto, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar determinado meio de prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que ele é o destinatário da prova.

4.

Outrossim, não é despiciendo lembrar que os atos e/ou matérias de defesa devem ser concentrados na contestação (art. 300 do CPC/73 vigente à época). É relevante anotar que na mencionada peça defensiva o réu apenas formulou protesto genérico para produção de todos os meios de prova admitidos em direito sem necessariamente indicar ou especificar a pertinência de cada um.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 20/09/2021 a 27/09/2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000342-33.2006.8.14.0067

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

ADVOGADA: PERSSILA PEREIRA DE SOUZA (OAB/PA 24.213)

APELADA: MARIA DOLONITA DUTRA DA SILVA

ADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS PRAZERES GUIMARÃES (OAB/PA 6.156)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de salário retido (dez/2014), 13º salário (2004) e férias (integrais e proporcionais) acrescidas do terço constitucional, em razão de vínculo temporário, porém julgou improcedente o pedido de pagamento do FGTS.

Nas razões recursais o Município apelante alegou que a sentença deve ser anulada em razão do julgamento antecipado da lide, pois não permitiu o exaurimento dos meios de provas entendendo configurado cerceamento de defesa. Nestes termos requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No presente caso é possível observar que o deslinde da controvérsia perpassava pela verificação de questões de fato e de direito que essencialmente documentais tais como a comprovação do vínculo funcional, duração e sua natureza jurídica, logo mostrando-se desnecessária a produção de provas em audiência ou outro meio probatório.

A propósito de esclarecimento vale mencionar que a autora anexou à sua petição inicial cópia da Portaria nº 6953/83 demonstrado que fora contratada como servidora temporária para exercer suas funções no Município de Mocajuba (fl. 13 autos físicos digitalizados).

Por sua vez o demandado apresentou detalhada contestação onde pode se contrapor às alegações autorais, inclusive aduzindo que o vínculo firmado não era celetista, mas estatutário (contrato temporário), motivo pelo qual verbas como o FGTS não seriam devidas, aliás obtendo êxito neste sentido tanto que a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão.

Vale destacar que segundo previa o art. 130 do CPC/73, vigente à época (
art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015), consagrando o princípio da persuasão racional, permitia ao julgador se valer do seu livre convencimento para decidir a lide, obviamente que embasado nas provas constantes do caderno processual. Portanto, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar determinado meio de prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que ele é o destinatário da prova.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1.-
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
.

2.- A revisão do julgado no que se refere ao preenchimento das condições necessárias ao recebimento da indenização (se a invalidez permanente por doença seria total ou parcial), demandaria interpretação de cláusula contratual, bem como o reexame de provas, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte.

3.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 420.011/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR SOB CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3.
Esta Corte Superior possui entendimento assente de que é o magistrado o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide. Nesse contexto, em julgamento de recurso especial, inviável rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7 do Tribunal.

4. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 604.807/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016)

Outrossim, não é despiciendo lembrar que os atos e/ou matérias de defesa devem ser concentrados na contestação (art. 300 do CPC/73 vigente à época).

É relevante anotar que na mencionada peça defensiva o réu apenas formulou protesto genérico para produção de todos os meios de prova admitidos em direito sem necessariamente indicar ou especificar a pertinência de cada um.

Dessa forma, o recurso interposto não prospera. Deixo de enfrentar a matéria alusiva ao FGTS para servidor(a) temporário por não ter havido devolução dessa temática em recurso próprio.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso de apelação.

Enquanto matéria de ordem pública consigno que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/09/2021